Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-51.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Entende-se por lide predatória aquelas demandas em massa, ajuizadas perante o Poder Judiciário, com teses genéricas e padronizadas, com ausência de elementos referentes ao caso concreto, sem, de fato, ter nascido da própria parte a intenção em resolver um conflito legítimo existente.
2. Sobre a questão, encontra-se pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça o Tema 1.198, no qual se debate acerca da possibilidade do juiz, presentes indícios de litigância predatória, poder exigir da parte autora a emenda da inicial com apresentação de documentos que lastreiem minimamente as pretensões deduzidas na exordial.
3. No caso concreto, a parte autora esclareceu como conheceu e contratou o advogado para intentar a presente demanda, bem como consta nos autos procuração assinada pela parte para ajuizar ação especificamente contra a empresa ré, o que afasta a caracterização da presente ação como lide predatória.
4. Recurso conhecido e provido.